Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007811-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), DANIELI CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 018.933.261-10 (AGRAVADO), DIOGO THAEDYS SILVA - CPF: 029.140.211-94 (AGRAVADO), ERIKA DE AMORIM BARROS - CPF: 017.707.601-13 (AGRAVADO), EVANETE RIBEIRO DE MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 206.463.561-00 (AGRAVADO), HILARIO NORIYUKI TERUYA JUNIOR - CPF: 830.117.571-00 (AGRAVADO), KATIUSCIA DOS SANTOS LINO FREIRE - CPF: 695.989.671-15 (AGRAVADO), LEANDRO BERALDO - CPF: 004.512.171-01 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GRASSI - CPF: 414.057.572-72 (AGRAVADO), VALERIA NASSARDEN TABORELLI E SILVA - CPF: 646.353.091-34 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGRAVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – REDUÇÃO PELA METADE CONSOANTE ART.90 § 4o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADO QUE CONTESTOU PEDIDO EM VEZ DE FAZER PRONTO PAGAMENTO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora sustente que não opôs resistência a condenação em honorários, demonstrou resistência as alegações do agravado, ao contrarrazoar o presente recurso, pugnando primeiramente pelo seu desprovimento, ao invés do pronto pagamento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Cumprimento de Sentença no
1027024-74.2023.8.11.0041 movida pelos agravantes

em desfavor de
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
, que homologou os cálculos, porém
não fixou honorários sucumbenciais e não determinou a restituição das custas pagas antecipadamente.

Nas razões recursais, aduz que a decisão deixou de considerar que, no âmbito do cumprimento de sentença, o Estado manifestou concordância com os cálculos trazidos pelo exequente, ora agravado.

Outrossim, diante da referida concordância, os honorários devem ser reduzidos pela metade, por aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

Por fim, requer o juízo de retratação da decisão monocrática agravada, r, caso mantida que o presente recurso de provimento deste recurso para que seja julgado, dando provimento, reduzindo pela metade, conforme art. 85, §3°, e art. 90, §4°, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravada, pela qual retificou a decisão proferida pelo Juízo a quo, fixando os honorários sucumbenciais observando os percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, dentro dos limites legais de cada faixa de escalonamento (art. 85, § 5o, do CPC), da seguinte forma: 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos;

8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 5% sobre o que exceder até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 3% sobre o que exceder até o limite de 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Embora sustente que não opôs resistência a condenação em honorários, demonstrou resistência as alegações do agravado, ao contrarrazoar o presente recurso, pugnando primeiramente pelo seu desprovimento, ao invés do pronto pagamento.

Assim, tem-se que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados no presente recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, o artigo 90, § 4o do CPC não deve ser aplicado ao caso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, §4o, CPC) - INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, §4o, do CPC.

2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024